Tribunal: TJDFT
Processo: 0726832-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. SALÁRIO. CARÁTER ALIMENTAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CONFIGURADA EXCEÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. O artigo 833, inciso IV, e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia.

2. Não se pode atribuir distinções entre credor e devedor com relação à proteção conferida pelo Código de Processo Civil aos honorários advocatícios do advogado e aos vencimentos do executado, tendo em vista a natureza alimentar de ambos prevista, respectivamente, no artigo 85, parágrafo 14 e artigo 833, inciso IV.

3. A norma do artigo 833, inciso IV, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, não compreende a penhorabilidade para pagamento de honorários advocatícios.

4. Recurso conhecido e provido.